Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724940-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE LIMA NOGUEIRA IMPETRANTE: DANILO OLIVEIRA SOARES, PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANILO OLIVEIRA SOARES e OUTRO em favor de LUCAS DE LIMA NOGUEIRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 17/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 596,73 gramas de maconha e 12,30 gramas de cocaína em sua residência. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Argumenta ter o magistrado utilizado fundamentos genéricos e dissociados de elementos concretos dos autos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal, pois não se revela imprescindível a manutenção da prisão preventiva. Tece considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir residência fixa, bons antecedentes e trabalho lícito, o que indica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta que, mesmo em caso de eventual condenação, o paciente faria jus ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade. Consta nos autos (n. 0731847-33.2025.8.07.0001) que uma equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina na região da Quadra 701, Setor Pôr do Sol/DF, quando visualizou um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o paciente, saindo de uma residência a bordo de uma bicicleta, o qual, ao notar a presença dos policiais, demonstrou nervosismo e mudou repentinamente de comportamento, motivo pelo qual lhe foi dada ordem da parada. O condutor do flagrante, Éder Bezerra Faustino, informou que o suspeito empreendeu fuga e dispensou alguns objetos pelo trajeto, até ser interceptado. Durante a revista pessoal, narrou que nada de ilícito foi encontrado com o indiciado, no entanto, ao refazerem o caminho percorrido durante a tentativa de fuga, localizaram duas porções de maconha e um aparelho celular. Diante da situação, afirmou terem retornado à residência de onde o indivíduo saiu, ocasião na qual foram recebidos por sua esposa, a qual franqueou a entrada. Na revista domiciliar foram encontradas 6 porções de maconha acondicionadas em segmentos plásticos, porções fragmentadas de cocaína, um jarro contendo uma planta de maconha, uma porção de haxixe, um prato contendo resquícios de cocaína, uma faca com resquícios de maconha, um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e R$ 3.800,00. Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, a despeito das insurgências levantadas, o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela decretação da prisão preventiva. A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do laudo preliminar, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial e prova oral colhida na fase investigativa. No que importa ao periculum libertatis do paciente, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Com efeito, o fato de haver sido encontrado em sua residência aproximadamente 596,73 gramas de maconha e 12,30 gramas de cocaína, além de apetrechos usualmente utilizados na traficância, como sacos plásticos, balança de precisão e facas com resquícios de entorpecentes, revelam o forte indício de mercancia ilícita, evidenciando, ainda, o risco de reiteração delituosa. Atente-se ao fato de que todas as porções apreendidas estavam acondicionadas em sacola/segmento plástico, conforme fotografias anexadas ao Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 239900999, pág. 07). Os mencionados fatores, a toda vista, corroboram a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem pública, ao menos com base nos elementos indiciários analisados até esta etapa. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando recomendada à garantia da ordem pública. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, não há falar, neste momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena, uma vez que tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator